Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo da ré. Registro audiovisual veiculado pela ré. Nítida propaganda comparativa. Imputação de falsas alegações à autora. Insinuação de que realiza cobranças de seus clientes em desrespeito à regulação administrativa editada pelo BACEN. Concorrência desleal genérica

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral. Inconformismo da ré. Registro audiovisual veiculado pela ré. Nítida propaganda comparativa. Imputação de falsas alegações à autora. Insinuação de que realiza cobranças de seus clientes em desrespeito à regulação administrativa editada pelo BACEN. Concorrência desleal genérica configurada. Inteligência do art. 209 da Lei no. 9.279/1996. Abalos à honra objetiva da autora. Prejuízo de sua imagem perante o público consumidor. Presença de danos morais na espécie. Valor fixado pela r. sentença adequado levando em consideração as funções compensatória e pedagógica. Retratação formal que se revela como medida apta a remediar os danos causados pela ré. RECURSO DESPROVIDO.